Tribunal: TJBA
Processo: 8130243-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8130243-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: REGINALDO DE JESUS DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO AZEVEDO JR. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RÉU CONDENADO A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS MULTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. ACUSADO PRESO LOGO APÓS À PRÁTICA DELITIVA. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. SÚMULA N. 582/STJ. APLICAÇÃO DA PENA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130243-72.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante REGINALDO DE JESUS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora.